Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732722-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA LUIZA CAPPELLESSO, CLAUDIO ADRIANO CAPPELLESSO, LUCIANE MARTARELLO CAPPELLESSO, CEDRICH ANTONIO BOMBARDA, MARILENE GERCI CAPPELLESSO BOMBARDA, GERSO NATALINO CAPPELLESSO, EDNA REI DE FRANCA CAPPELLESSO, FRANCISCO ZANOTELLI BIGOLIN, OLIDE SALETTE CAPPELLESSO BIGOLIN, DELCIO LUIZ CAPPELLESSO, JULMAR CENCI, SILVANI CAPPELLESSO CENCI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44224293- Pág.1/7, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora